Tribunal: TJDFT
Processo: 0006472-32.2011.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CONCUSSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA MATERIALIDADE E AUTORIA. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. RISCO ASSUMIDO NA EMPREITADA CRIMINOSA.
1 – A ação penal movida na origem objetiva apurar a existência de esquema criminoso no âmbito da Secretaria de Transportes do Distrito Federal, no período entre o ano de 2007 a 2010, referente à formalização de contratos administrativos para a prestação de serviços de transporte público, decorrente da Concorrência no 002/2007-ST. 1.1 - O recorrente foi condenado, juntamente com outros dois réus, pela prática do delito de concussão (art. 316 do CP), após exigirem indevidamente quantia para celebração e execução de contrato de prestação de serviços.
2 - O embargante busca a predominância de voto vencido, que o absolvia dos delitos imputados, por insuficiência de provas, na forma prevista pelo art. 386, inc. VII, do CPP.
3 – No entanto, as circunstâncias fáticas e as provas colacionadas indicam que o embargante tinha ciência ou, ao menos, alta probabilidade de saber que as exigências feitas à cooperativa, por meio de seu presidente, não seriam lícitas.
4 – De fato, os elementos probatórios colacionados enfraquecem a alegação do embargante de que não tinha ciência de que as exigências de valores da cooperativa, a mando de servidor público de elevado grau hierárquico do executivo distrital, representariam a intenção de se obter vantagem ilícita.
5 – A tese de negativa de conhecimento da natureza ilícita (propina) nos valores cobrados da cooperativa, representa verdadeira cegueira deliberada por parte do embargante, uma vez que o quadro fático reflete elevada probabilidade de percepção de que a exigência no repasse de valores para a celebração e execução de contrato administrativo teria natureza criminosa.
6 – Assim, ainda que se reconheça que o recorrente não almejasse diretamente a prática do delito de concussão, assumiu, por sua conduta, a possibilidade concreta de levar a efeito a empreitada criminosa, em comunhão de vontade com os demais réus, consistente na exigência indevida de valores para celebração e execução do contrato de permissão de serviços de transporte público coletivo.
7 - Embargos Infringentes conhecidos e não providos